Tribunal: STF
Processo: RE 264554
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO DO TRABALHO. REVISTA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Recurso de Revista. Pressupostos de admissibilidade.
Questão disciplinada pela norma infraconstitucional aplicável à
espécie. Inexistência de violação direta e frontal à Constituição
Federal. Recurso extraordinário. Não-cabimento.
2.      Exame do mérito da lide. Impossibilidade. A questão não
foi apreciada na instância de origem, porque o recurso não
ultrapassou a fase de conhecimento, hipótese que não autoriza a
alegação de negativa de prestação jurisdicional e de não-observância
ao princípio do devido processo legal.
        Agravo regimental não provido.